Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-93.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-93.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE SANTOS DE SIQUEIRA - CPF: 055.409.201-80 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “
REFORMATIO IN PEJUS
”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
no valor de R$ 1.378,00 (um mil trezentos e setenta e oito reais) e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. Proposito recursal é a majoração do quantum indenizatório e fixação dos juros a partir do evento da danoso.

3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5.

O quadro fático-probatório ante a descrição da origem do desconto, conduziria a improcedência do pedido inicial, no entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da
reformatio in pejus
, por se tratar apenas de recurso do autor.

6. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, condenado a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório, assim como que a incidência dos juros seja a partir do evento danoso.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O recorrente alega não ter contratado serviço com a instituição de ensino que ensejasse a negativação de seus dados, juntando extrato de negativação.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou e utilizou os serviços educacionais referente ao curso de Direito, não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, juntando aos autos registro acadêmico, do reclamante, n° 1173978, com início em 2016/2, como se vê por meio do contrato com aceite digital (id 94566473) e ficha de identificação do aluno, comprovando a relação jurídica entre as partes a origem do débito que ensejou a negativação.

Assim, a instituição de ensino apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento dos serviços educacionais, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da reclamada ao proceder o registro em órgão de proteção ao crédito.

Diante da comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da legalidade do débito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Todavia, a alteração da sentença para julgamento de improcedência é impossível, face o princípio do
reformatio in pejus,
uma vez que somente o reclamante recorreu. Assim, impõe-se sua manutenção.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021